Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada conforme determinação do item 9.2 do Acórdão 1290/2018-Plenário, referente ao Pregão Presencial 193/2010, para aquisição de equipamentos médicos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de fraude à licitação no Pregão Eletrônico 193/2010 e de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues em aquisições dele decorrentes, conduzidos pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, considerar Norman Pierre Gunther revel para todos os efeitos; 9.2. excluir Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. ( atual razão social da Maquet do Brasil Equipamentos Ltda.) e Norman Pierre Gunther da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Geraldo da Rocha Motta Filho; 9.4. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar a Geraldo da Rocha Motta multa no valor de R$ 40.000.00 (quarenta mil de reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e aos responsáveis.